Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO, TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão exarada em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso quanto ao perigo da demora, já que o contrato entabulado entre as partes possui mais de três anos e o recorrente está impossibilitado de ocupar a infraestrutura da embargada. Argumenta que ainda não apresentou projeto de compartilhamento de postes pois entende que o preço é desarrazoado, e que até o momento a relação contratual estabelecida entre as partes está restrita à utilização pela embargante dos dutos da embargada. Sustenta que não conseguirá utilizar da infraestrutura da embargada, pois as outras empresas já poderão estar alocadas nos postes, haja vista a finitude dos pontos disponíveis. Aduz que os postes possuem apenas quatro pontos disponíveis, sendo 1 destinado ao Poder Público e outros 3 passíveis de compartilhamento pelas empresas de telecomunicações, ao passo que só no Distrito Federal estão registradas 170 outras empresas. Sustenta que o aguardo do pronunciamento de mérito irá culminar em prejuízo incalculável, na não prestação de serviço essencial e a compelirá a disponibilizar tecnologia obsoleta a seus clientes, com a consequente perda de contratos e saída do mercado. Por fim, pede o prequestionamento do artigo 1.025 do CPC.
2. Inexiste omissão quanto ao perigo da demora. 2.1. O acórdão expressamente reconheceu que “não se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o contrato de compartilhamento de infraestrutura foi firmado entre as partes há três anos (em 14/10/2016 - 15638089 - Pág. 6), não sendo demais aguardar a manifestação da parte adversa para que a questão seja adequadamente elucidada”.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação com o resultado do julgamento. 3.1. A seara estreita dos embargos de declaração não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.
4. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De toda forma, reputa-se prequestionado o artigo 1.025 do CPC.
5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos de declaração rejeitados.